Tribunal: TJES
Processo: 5029103-90.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029103-90.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZABETH NUNES RANGEL

APELADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TEMA 958/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO E DANO MORAL. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível em ação revisional de contrato, contra sentença de improcedência, em que a autora impugna tarifas (cadastro, avaliação do bem e registro do contrato), capitalização mensal e juros remuneratórios, com pedido de restituição e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se o recurso observa a dialeticidade; (ii) estabelecer a validade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato; (iii) determinar a possibilidade de capitalização mensal; (iv) definir se há abusividade dos juros remuneratórios; (v) estabelecer se cabem restituição e dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso enfrenta os fundamentos da sentença e atende à dialeticidade, e a controvérsia se submete ao CDC, com controle de cláusulas excessivamente onerosas no caso concreto.

4. As tarifas discutidas observam os critérios do TEMA 958/STJ: a tarifa de cadastro é válida no início do relacionamento, sem prova de vínculo anterior; a tarifa de avaliação do bem é admitida quando há laudo de vistoria e não se verifica excesso; e a despesa de registro se vincula à anotação da alienação fiduciária, cuja efetivação se comprova pela anotação contratual.

5. A capitalização mensal é possível em contrato posterior a 31.03.2000, com base na Medida Provisória nº 2.170-36/2001, art. 5º, e se tem por expressamente pactuada quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal.

6. Não se reconhece abusividade dos juros remuneratórios sem prova técnica de discrepância relevante em relação à taxa média do BACEN, sendo inadequada a comparação com a SELIC, e a validade das cobranças afasta restituição e dano moral, com majoração de honorários na instância recursal, observada a gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O recurso atende à dialeticidade quando impugna os fundamentos da sentença, e a revisão contratual admite controle de onerosidade à luz do CDC.

2. As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato são válidas quando observados os critérios do TEMA 958/STJ, com comprovação do serviço e ausência de excesso.

3. A capitalização mensal é válida em contrato posterior a 31.03.2000 quando pactuada, inclusive pela indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

4. Não se reconhece abusividade de juros remuneratórios sem prova técnica de discrepância relevante em relação à taxa média do BACEN, e a comparação com a SELIC não é parâmetro.

5. Reconhecida a legalidade das cobranças, afastam-se restituição e dano moral, com majoração de honorários recursais, observada a gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 6º, V; Medida Provisória nº 2.170-36/2001, art. 5º; Resolução CONTRAN nº 320/2009; Súmula 596/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, TEMA 958, REsp 1.578.553/SP; STJ, REsp 973.827/RS; STJ, AgRg no AREsp 808.609/RS; precedentes do TJES citados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

PROCESSO Nº
5029103-90.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZABETH NUNES RANGEL
Advogados do(a) APELANTE: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726, BRUNO MEDEIROS DURAO - RJ152121, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
APELADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado do(a) APELADO: JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613-A

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar: ausência de dialeticidade)

O apelado Financeira Alfa S.A. Credito, Financiamento e Investimento suscitou preliminar de ausência de dialeticidade pois, conforme sua tese, o apelante não fundamentou devidamente o presente recurso a fim de impugnar especificamente a decisão.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.

Dessa forma, verifica-se que o apelante impugnou de forma específica a sentença ao sustentar, em seu recurso, a abusividade das tarifas contratadas, a ilegalidade da capitalização mensal de juros, a abusividade dos juros remuneratórios, bem como pleiteou a restituição dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais, temas que foram rejeitados pelo juízo de origem.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, em ação revisional de contrato, julgou improcedentes as pretensões autorais, mantendo hígidas todas as cláusulas contratuais impugnadas. O magistrado ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça.

Considerando as razões recursais, os fundamentos adotados pelo juízo de origem e o conhecimento do recurso, verifica-se que o ponto nodal da apelação cinge-se a analisar a legalidade das tarifas contratualmente cobradas, a validade da capitalização dos juros, a eventual abusividade da taxa remuneratória, bem como a forma de restituição dos valores indevidamente pagos.

Pois bem.

Inicialmente, cabe esclarecer que o caso em questão revela típica relação de consumo, em que as se enquadram nas figuras de fornecedor de serviços e consumidor, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

E por isso, é direito básico do consumidor “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão e razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”.
(art. 6º, V, CDC).

Acerca das tarifas inseridas em contratos bancários, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.526/SP, fixou tese no
TEMA nº 958
nos seguintes termos:

desde que:

TEMA nº 958

[...] 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] (TEMA 958 - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança de determinadas tarifas bancárias, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva, incumbindo à instituição financeira demonstrar a pertinência e regularidade das cobranças efetuadas no caso concreto.

Da tarifa de cadastro

No que concerne à tarifa de cadastro, razão não assiste ao apelante.

Conforme enunciado no Tema 620/STJ, a cobrança somente é possível no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso dos autos, ausente demonstração de relacionamento anterior entre as partes, devem ser mantida a sentença que entendeu pela validade da tarifa de cadastro e, por conseguinte, a cobrança do seu respectivo valor.

Da capitalização mensal dos juros

No que pertine à capitalização mensal de juros, filio-me ao entendimento acerca da sua possibilidade em operações financeiras realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional em contratos firmados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual Medida Provisória nº 2.170-36/2001).

A referida medida provisória, em seu art. 5º, dispõe o seguinte:

Art. 5º. - Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso processado nos moldes do art. 543-C, do CPC, entendeu ser “
permitida capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.1963-17/2001 (em vigor com MP 2.170-36/201), desde que expressamente pactuada
” (REsp 973827/RS).

Ainda no aludido julgamento, a 2ª Seção daquela Corte firmou entendimento de que, apesar de ser possível a capitalização de juros em tais situações, tal condição deve vir pactuada de maneira expressa e clara, sendo suficiente para tanto a indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim de permitir a cobrança da taxa efetivamente contratada,
in verbis
:

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Esse também é o entendimento mantido por este Tribunal, vejamos alguns julgados:

A jurisprudência do c. STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada, sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. Precedentes.
(TJES, Classe: Apelação, 48110147880, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2013, Data da Publicação no Diário: 13/12/2013).

Quanto à capitalização de juros, o Contrato de Crédito Bancário a indica no percentual anual de 34,51% (trinta e quatro virgula cinquenta e um por cento) e mensal de 2,50 (dois virgula cinquenta por cento), sendo certo que a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
(TJES, Classe: Agravo Ap, 48100243764, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2013, Data da Publicação no Diário: 11/12/2013).

A expressa pactuação da capitalização de juros deve ser entendida como detalhamento das taxas e encargos cobrados no negócio jurídicos, de modo a permitir ao consumidor identificar as taxas, encargos, prestações, pelas quais está contratando. 5 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973827/RS). 6 - Sendo lícita a capitalização de juros, deve ser reformada a sentença no particular.
(TJES, Classe: Apelação, 35100778519, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2013, Data da Publicação no Diário: 31/10/2013).

In casu
, entendo ser legal a capitalização mensal de juros, uma vez que há previsão expressa ao indicar que a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Avaliação de bem

Verifico que a cobrança referente a taxa de avaliação do automóvel, no valor de R$ 450,00 não pode ser reputada abusiva, tendo em vista que não apresenta onerosidade excessiva e ficou demonstrado que o serviço foi efetivamente prestado, especialmente diante do laudo de vistoria assinado pelo respectivo vistoriador.

Nessa senda também é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Quanto à legalidade da tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 317,00 (Trezentos e dezessete reais), sem razão o recorrente. Também fixada no TEMA 958 DO STJ,
a cobrança da tarifa de avaliação do bem é possível, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, revelando-se abusiva a sua exigência quando o objeto do financiamento é o próprio veículo, uma vez que a sua avaliação é feita pelo próprio vendedor ao estipular o preço do bem. Abusiva, também, quando sua avaliação é feita por mero acesso a cotações. No caso, revela-se ilegal a cobrança da tarifa de avaliação do bem, porque não houve a efetiva prestação do serviço.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012140167508, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020)

Registro de Contrato

Em relação à cobrança de registro de contrato, entendo que tal encargo tem o objetivo de impedir que os veículos adquiridos por meio de financiamento possam ser transferidos de forma fraudulenta.

Sendo assim, o registro é um ato compulsório que deverá ser feito com base em norma prevista no Conselho Nacional de Trânsito (Resolução nº 320/2009).

Desse modo, a mencionada tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça aduz que a validade da cobrança do encargo de registro de contrato se dá a partir da comprovação do serviço efetivamente prestado.

Nesse sentido, no contrato de financiamento consta que o bem foi alienado à instituição financeira, demonstrando, portanto, que houve a efetiva prestação do serviço de registro.

Dos juros remuneratórios

No que se refere à suposta abusividade dos juros remuneratórios, não assiste razão ao apelante.

A mera comparação entre a taxa contratada e a taxa SELIC — índice utilizado como instrumento de política monetária — não constitui elemento hábil para caracterizar abusividade. Ademais, as instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura, nos termos da Súmula 596 do STF.

O apelante tampouco trouxe aos autos mídia ou documento técnico demonstrando que a taxa contratada extrapola de forma relevante a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie e devidamente comparada pelo juiz de origem.

Assim, não comprovada a abusividade, mantém-se a taxa de juros remuneratórios pactuada, sobre

Da restituição dos valores pagos e Danos Morais

Reconhecida a legalidade das cláusulas contratuais e, por conseguinte, das respectivas cobranças, ausente ato ilícito capaz de configurar o dever de restituição, tampouco de indenização.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do recurso a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12%, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.